Tribunal: TJES
Processo: 0006473-73.2014.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Usucapião Extraordinária
Data de julgamento: 2023-09-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006473-73.2014.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LOURDES MARIA BOSCAGLIA REGATIERI e outros

APELADO: MARGARETE MARIA DO NASCIMENTO e outros (2)

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. NÃO CONHECIMENTO DO APELO INTERPOSTO PELA RÉ-RECONVINTE. AUSÊNCIA SUPERVENIENTE DE CAPACIDADE POSTULATÓRIA. AUTORA-RECONVINDA QUE NÃO COMPROVOU OS REQUISITOS PARA RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO AQUISITIVA. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos do art. 76, § 2º, I, do CPC, não deve ser conhecido o recurso da parte que, após perda superveniente da representação processual, não regulariza sua capacidade postulatória. Recurso da ré-reconvinte não conhecido. 2. Ação de usucapião extraordinária ajuizada com a alegação de preenchimento dos requisitos necessários ao reconhecimento da prescrição aquisitiva. 3. Documentos nos autos, inclusive oriundos de processos já transitados em julgado, que demonstram a inexistência de posse da autora e, ainda, de antiga oposição à intenção da autora de usucapir o bem imóvel. 4. Recurso da autora-reconvinda conhecido e desprovido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso interposto por Lourdes Maria Boscaglia Regatieri e, por idêntica votação, negar provimento ao recurso manejado por Margarete Maria do Nascimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0006473-73.2014.8.08.0014

APELANTE/APELADAS: LOURDES MARIA BOSCAGLIA REGATIERI e MARGARETE MARIA DO NASCIMENTO

APELADO: DEONISIO BOSCAGLIA

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Apelação Cível interposta por Lourdes Maria Boscaglia Regatieri

Não Conhecimento – Ausência de Capacidade Postulatória

Eminentes Pares, conforme se depreende dos autos, em “
Ação de Usucapião Extraordinário
” (página 03 do processo digitalizado)
ajuizada
por Margarete Maria do Nascimento em desfavor de Lourdes Maria Boscaglia Regatieri, Enoch Boscaglia e Dionisio Boscaglia, o MM. Juiz
a quo
, na Sentença reproduzida às páginas 323-327, julgou extinto tanto o processo principal quanto a reconvenção (proposta por Lourdes Maria e Enoch) nos termos do art. 485, IV, do Código de Processo Civil (CPC).

A conclusão exposta na Sentença, insta salientar, deu azo à interposição dos recursos reproduzidos às páginas 333-347 (interposto por Margarete Maria do Nascimento) e, ainda, aquele contido às páginas 351-361 (aviado apenas por Lourdes Maria Boscaglia Regatieri).

Ocorre que após a remessa dos autos a este egrégio Tribunal de Justiça (TJES), os Advogados que representavam os interesse da Apelante/Apelada Lourdes Maria Boscaglia Regatieri informaram (id 4141016) que renunciaram o mandado a si outorgados.

Intimada (id 5523271) na forma do art. 76 do CPC para regularizar sua capacidade postulatória – conforme Decisão inserida no id 4436045 –, a Apelante/Apelada não atendeu ao mencionado comando, ou seja, não regularizou sua representação e, por isso, se sujeitou aos termos do § 2º, inciso I, do mencionado dispositivo legal, isto é, o não conhecimento do recurso por si interposto.

Do exposto, de ofício, não conheço do recurso interposto por Lourdes Maria Boscaglia Regatieri nos termos do art. 76, § 2º, I, do CPC e, por consequência, majoro a verba honorária fixada na Sentença para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, ressalvados os benefícios da gratuidade da justiça concedidos à Apelante.

É como voto.

Apelação Cível interposta por Margarete Maria do Nascimento

Para melhor compreensão da controvérsia objeto deste julgamento, impende informar que Margarete Maria do Nascimento foi casada com o senhor Dionisio Boscaglia, que, em condomínio com seus irmãos Lourdes Maria Boscaglia Regatieri e Enoch Boscaglia, são proprietários de um lote de terreno urbano situado na Travessa Miguel Marianeili, n.º 38-Beco, Bairro de Vila Lenira, Colatina/ES.

Segundo a petição inicial, a posse do citado imóvel teria passado à titularidade da Autora da demanda (Margarete Maria do Nascimento) quando de sua separação com o Requerido, posse esta que já passaria de 33 (trinta e três) anos e, por esta razão, daria o direito de aquisição da propriedade pela usucapião extraordinária.

Na Sentença proferida no Juízo
a quo
, o Magistrado, com referências a outras demandas envolvendo as partes, concluiu pela ausência dos requisitos ao reconhecimento da prescrição aquisitiva. No caso, assim consignou o MM. Juiz
a quo
:

“Com base nos documentos juntados nos autos e os fatos narrados, observo que muito embora a requerente exerça sua posse de forma pacífica e contínua, é certo de que a mesma não o faz com
animus domini
, haja vista que em Ação de Extinção de Condomínio que tramitava junto a 1ª Vara Cível e Comercial desta Comarca, que já teve seu trânsito em julgado, foi julgado procedente os pedidos formulados pelos autores naquela ação (Enoch Boscaglia e Lourdes Maria Boscaglia), declarando extinto o condomínio entre autores e réu (Dionisio Boscaglia) e autorizando que os Srs. Enoch e Maria procedessem com a venda do imóvel, para que houvesse a consequente repartição do valor obtido na proporção de 1/3 para cada irmão.

Não há como se falar na concessão do domínio útil do imóvel em face da autora, já que há a existência de sentença, transitada em julgado, que dispôs acerca da propriedade do imóvel em discussão nos presentes autos, julgando extinto o condomínio existente entre os requeridos e autorizando a venda na proporção de 1/3 para cada irmão.

Deveria a requerente se valer, conforme o caso, de Ação de Usucapião Extraordinário tão somente em face do Sr. Dionisio, na cota parte de 1/3 que lhe é inerente, após resolvida a questão do condomínio com a efetiva demarcação entre os requeridos.

Muito embora não se trate, precisamente, de inépcia da petição inicial, conforme o arguido pelas partes requeridas, é certo de que não encontra-se presente os pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, tendo em vista não restarem presentes os requisitos do usucapião. Assim, tendo em vista que pode o Juiz reconhecer de ofício, em qualquer tempo, o que determina o art. 485, IV, conforme §3º do CPC,
JULGO EXTINTO o Processo, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, IV do CPC.
” (Páginas 325-326).

Apesar da ora Apelante (Margarete Maria do Nascimento) reiterar, nas razões do recurso em julgamento, as alegações de que teria comprovado os requisitos necessários ao reconhecimento da usucapião, a conclusão contida na Sentença,
data maxima venia
, não foi infirmada pelos argumentos suscitados no presente apelo em análise.

Impende ressaltar que a presente demanda é a quarta (e não a terceira) envolvendo as partes: uma ação reivindicatória ajuizada por Lourdes Maria Boscaglia Regatieri e Enoch Boscaglia, processo de n.º 172/88; ação de alienação de coisa comum também proposta por Lourdes Maria Boscaglia Regatieri e Enoch Boscaglia em face da Apelante, processo de n.º 0013597-54.2007.8.08.0014; ação de extinção de condomínio também aforada por Lourdes Maria Boscaglia Regatieri e Enoch Boscaglia em face da Apelante, processo de n.º 0012041-07.2013.8.08.0014.

Não há informações a respeito da primeira demanda (n.º 172/88), até porque ela somente foi citada na Sentença proferida na segunda demanda (n.º 0013597-54.2007.8.08.0014). Já a segunda e a terceira demanda (n.º 0012041-07.2013.8.08.0014) possuem pontos em comum, os quais possibilitam concluir que, de fato, a Apelante não conseguiu comprovar os requisitos da usucapião.

Na verdade, as Sentenças proferidas na segunda e terceira demanda já transitaram em julgado e nelas reconheceu-se que o imóvel era de propriedade dos três irmãos (Lourdes Maria Boscaglia Regatieri, Enoch Boscaglia e Dionisio Boscaglia), que a “doação” realizada por Dionisio Boscaglia em favor da Apelante não foi autorizada pelos demais proprietários e, ainda, que a Apelante nem sequer teria legitimidade para participar do processo de extinção do condomínio.

Para ilustrar o ora narrado, peço vênia para citar trechos das Sentenças proferidas nos processos antes mencionados:

“ Observando-se as disposições legais e doutrinárias sobre a extinção de condomínio, exsurge uma premissa básica para que isso ocorra, qual seja, que exista o referido condomínio.

No caso deste processo, os autores afirmaram que, juntamente com a ré, são condôminos do imóvel descrito à fl. 03. Entretanto, não é isso que se vislumbra das provas constantes nos autos.

Conforme certidão do Cartório do RGI desta Comarca (fl. 07 – de 01/07/2003), o imóvel descrito na inicial pertence à Lourdes Maria Boscaglia (autora), Dionisio Boscaglia e Enoch Boscaglia (autor).

Desta certidão não diverge a escritura pública de compra e venda que consta às fls. 08/11 (devidamente registrada no Cartório do RGI), datada de 06/06/1974, indicando as mesmas pessoas como proprietárias do referido bem.

Portanto, registralmente, são condôminos apenas os autores e Dionísio Boscaglia.

Por outro lado, consta à fl. 42 uma certidão do Cartório de RGI (que também é ou era Cartório de Registro de Títulos e Documentos), datada 03/10/1988, indicando que o Sr. Dionísio e a ré (Sra. Margarete) fizeram um acordo extrajudicial, no qual o imóvel no bairro Vila Lenira (mesmo da inicial), passaria a pertencer às menores Dionisia e Rosalia Maria (filhas do casal), com reserva de usufruto para a ré.

O referido termo de acordo extrajudicial consta às fl. 43 (datado de 04/02/1987), indicando que o imóvel objeto desta lide, pertencente ao Sr. Dionísio Boscaglia, em condomínio com dois outros seus irmãos, passaria a pertencer às menores Dionísia e Rosalia Maria do Nascimento Boscaglia, com reserva de usufruto em favor da ré.

Não consta nos autos que o referido termo de acordo tenha sido averbado na matrícula do imóvel.

Entretanto, sem entrar na discussão sobre a validade ou não do referido termo de acordo extrajudicial ou seu alcance (pois não é o objeto desta demanda), mas, caso seja considerado válido, importaria observar que houve doação do Sr. Dionisio às filhas, Dionisia e Rosalia Maria, que passariam a ser, em tese, condôminas juntamente com os autores (desde que obviamente houvesse observância das prescrições legais, como o registro).

Nesse contexto, não se pode confundir o suposto usufruto instituído em favor da ré com o instituto da propriedade, pois aquele (usufruto), embora seja direito real sobre coisa alheia e restrinja alguns dos direitos relativos à propriedade, não faz com que o proprietário deixe de sê-lo.

Portanto, sob qualquer ângulo que se observe a questão, a ré não pode ser considerada condômina para efeitos de extinção do condomínio com a venda do imóvel.

Por isso, os autores não têm o direito que alegam face à re, o que impede a apreciação das demais questões postas nos autos (inclusive a alegação de usucapião).

Pelo exposto, julgo improcedente o pedido inicial para venda do imóvel, resolvendo o mérito do processo na forma do art. 269, I, do CPC.” (Trecho da Sentença proferida na Ação de Alienação de Coisa Comum ajuizada por Lourdes Maria Boscaglia Regatieri e Enoch Boscaglia em face de Margarete Maria do Nascimento).

--------------------

“Dos documentos anexados (folha 10-13) extrai-se a comprovação de que o condomínio no imóvel, objeto desta demanda, existe tão somente entre: os AUTORES Lourdes Maria Boscaglia Regatieri, Enoch Boscaglia e o REQUERIDO Dionísio Boscaglia.

Deveras há nos autos a informação de que a RÉ Margareth conviveu com o RÉU Dionísio, e por mera liberalidade dos demais condôminos (AUTORES; irmãos de Dionísio) passaram a residir no imóvel questionado.

Consta dos autos também a informação de que Dionísio e Margarete, excedendo o direito de simples ocupação habitacional, resolveram, por ocasião da dissolução de seu concubinato (folha 20), deliberar sobre a destinação do imóvel onde residiam e por conta disso, destinaram para as filhas Dionísia do Nascimento Boscaglia e Rosalia Maria do Nascimento Boscaglia, com reserva de usufruto para a própria Margarete.

Observo que o documento idealizado pelo casal não conta com a anuência dos AUTORES, que a propósito, detém 2/3 daquela titularidade.

A insistência dos AUTORES em arrastarem a senhora Margarete e suas filhas para o polo passivo desta ação, não faz sentido.

Urge ressaltar que os AUTORES, já foram alertados quanto a ilegitimidade da esposa do senhor Dionísio relativa ao direito de extinção de condomínio.

(...).

De tudo que se destacou acima, reconheço a ilegitimidade das pessoas de MARGARETH MARIA NASCIMENTO, DIONÍSIA DO NASCIMENTO BOSCAGLIA e ROSALIA MARIA DO NASCIMENTO BOSCAGLIA, para figurarem no polo passivo desta demanda em virtude delas não serem condôminas no imóvel que se quer alienar ante a impossibilidade de divisão. O condomínio é entre os AUTORES e o RÉU DIONÍSIO BOSCAGLIA, que a propósito, manifestou pela anuência quanto ao pedido de extinção, ressalvando apenas seu intento em receber a parte que lhe toca, pois intenciona destiná-las a sua ex-mulher e filhas.

O caso não desafia outras providências, porquanto a hipótese é a de reconhecimento da procedência do pedido formulado.

(...).

Isto Posto, com apoio no artigo 269, II do CPC, julgo procedente os pedidos formulados pelos AUTORES, para tanto declaro extinto o condomínio entre AUTORES e RÉUS existente nos termos da ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA – conforme anotações na ‘folha 95 e’ do ‘livro 71-a’ - Cartório do 3º Ofício desta Comarca de Colatina-ES.” (Trecho da Sentença proferida na Ação de Extinção de Condomínio ajuizada por Lourdes Maria Boscaglia Regatieri e Enoch Boscaglia em face de Margarete Maria do Nascimento, Dionisio Boscaglia, Dionísia do Nascimento Boscaglia e Rosalia Maria do Nascimento Boscaglia).

Dos trechos ora citados, conclui-se que a Apelante não
comprovou
nem mesmo o exercício de posse sobre a área usucapienda (porque, dentre outros fatores, a repassou às suas filhas), como também não comprovou a inexistência de oposição (uma vez que a questão é controversa desde, pelo menos, 1988), impondo-se, por isso, a manutenção da Sentença recorrida.

Saliento, por fim, que muito embora
tenha
a convicção de que a análise do preenchimento dos requisitos da usucapião constituam tema
afeto
ao mérito da demanda (e não pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e eficaz do processo), não vejo motivos para alterar a fundamentação jurídica contida na Sentença, uma vez que não haveria mudança de efeitos
práticos
às partes e, sobretudo, ante as peculiaridades do caso concreto (em que a questão já foi debatida em outros processos).

Do exposto, nego provimento ao recurso e, em consequência, majoro a verba honorária fixada na Sentença para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, ressalvados os benefícios da gratuidade da justiça concedidos à Apelante.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O E. DES. RELATOR PARA NÃO CONHECER DO RECURSO DE LOURDES MARIA BOSCAGLIA REGATIERI e
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE

MARGARETE MARIA DO NASCIMENTO.

Acompanho o Eminente Desembargador Relator para conhecer do recurso e negar-lhe provimento